Tribunal: TJMT
Processo: 0000753-08.2018.8.11.0110
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000753-08.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (APELANTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2306-00 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO TERMINATIVA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas, parceladas. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000753-08.2018.8.11.0110 CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

APELANTE: CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis - MT, que nos autos da

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 0000753-08.2018.8.11.0110, Código: 42213, movida pelo apelante contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, determinou o cancelamento da distribuição da ação (ID no 141199653 - págs. 1/2).

Sustenta o apelante que:
“após a distribuição da respectiva ação, houve pedido de parcelamento das custas processuais, tendo sido deferido, pagamento da primeira delas, contudo, não houve expedição das parcelas remanescentes, corrigidas, sendo que, de outro lado, a Comarca de Campinápolis teve seu desenvolvimento comprometido, especialmente em face de vacância de magistrado, e após, da designação do dr. CARLOS EDUARDO, titular da 2a da Comarca de Nova Xavantina, bem como, por motivo da enorme redução dos serviços judiciais por motivo da pandemia COVID-19, com afastamento dos servidores por meses e meses de seus labores regulares, de maneira, que por todos os motivos acima, e outros, houve total comprometimento do andamento do feito em voga, bem como, de todos os demais feitos da Comarca de Campinápolis ”
(sic).

Relata que o Juízo singular, sem intimar o apelante de eventual irregularidade do feito, prolatou
“sentença surpresa”
, ao arrepio da determinação do art. 9o e 352, do CPC, e Lei Estadual no 11.077/2020.

Aduz que deixou de recolher os valores das parcelas referidas pelo Juízo de piso, primeiro porque não foi intimado para tal, segundo, em face de isenção legal operada em favor do mesmo, advogado que pretende receber verba alimentar via de Ação de Arbitramento de Honorários, por força do disposto do artigo 4o, V, da Lei Estadual no 11.077/2020 D.O. 13.01.2020, c/c art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001.

Pugna pelo provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

RELATORA

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo
“a quo”
da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da
“Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios”
, proposta pelo ora Apelante, em face do BANCO DO BRASIL S/A, determinou o cancelamento da distribuição da ação proposta pelo autor, nos termos do art. 290 do CPC, tendo em consideração a não comprovação do recolhimento das custas judiciais.

Pois bem.

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

A parte autora ingressou com a presente ação requerendo o parcelamento das custas processuais em seis vezes, o que restou deferido pelo Juízo
a quo
.

Na petição de ID 58543723-pág 43 de 27/07/2018 o autor comprovou o recolhimento da primeira parcela.

As razões recursais não merecem ser acolhidas. Decorrido o prazo legal determinado pelo Juiz
a quo
no despacho de Id no 141196296 - pág. 47, sem o necessário recolhimento das custas iniciais (taxa judiciária) pelo autor, outra medida não restava senão a aplicação do art. 290 do Novo Código De Processo Civil.

Ademais, nota-se um interregno de mais de quatro anos entre a publicação do despacho e a prolação da decisão terminativa, sem a manifestação do autor.

Dessa forma, diante da ausência do recolhimento do valor das custas iniciais e não havendo a citação da parte contrária, de rigor a manutenção do r. decisum.

Nego, pois, provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023